Tribunal: TJDFT
Processo: 0725137-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PACIENTE ENCONTRADO COM A SUPOSTA CHAVE DO VEÍCULO ROUBADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ. COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. Embora o paciente tenha sido reconhecido pela vítima por meio de fotografia, sem observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, há notícia de que, no momento da abordagem, os policiais encontraram a chave do veículo roubado no seu bolso, havendo, portanto, outros indícios que o vinculam ao crime.
3. Justifica-se a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, uma vez que se trata de roubo cometido mediante emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição à liberdade da vítima, que foi amarrada e vendada, circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
4. A ausência de manifestação do Juiz natural da causa sobre a possibilidade ou não de substituição da prisão preventiva por outra medida menos gravosa, como forma de prevenção à COVID-19, impede manifestação desta Corte, sob pena de supressão de instância. Não obstante, apenas para fins de esclarecimento, cumpre ressaltar que a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, que trata sobre o tema, faz ressalva expressa aos crimes cometidos com violência ou grave ameaça e há notícia de que os presos do sistema penitenciário do Distrito Federal já foram vacinados com imunizante de dose única, reduzindo extremamente o risco intramuros.
5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
6. Ordem denegada.